Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717187-87.2023.8.07.0006 RECORRENTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível, em razão da deserção. A agravante requereu a gratuidade de justiça apenas em grau recursal, mas não apresentou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Após o indeferimento do benefício, foi intimada para recolher o preparo, mas permaneceu inerte. Em suas razões, alega violação ao direito de acesso à justiça e sustenta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Pleiteia efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeito suspensivo ou tutela de urgência em agravo interno; (ii) estabelecer se a simples declaração de pobreza é suficiente para o deferimento da justiça gratuita em grau recursal; (iii) determinar se o não recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade, configura deserção e impede o conhecimento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil não prevê a concessão de efeito suspensivo ou de tutela de urgência ao agravo interno, pois este tem natureza de revisão colegiada das decisões monocráticas do relator. 4. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração efetiva da hipossuficiência financeira, não bastando a mera declaração desacompanhada de documentos comprobatórios. 5. Confirmado o indeferimento da justiça gratuita, o art. 101, § 2o, do CPC impõe ao recorrente o recolhimento das custas no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. O não recolhimento do preparo, após a intimação específica, configura deserção e inviabiliza o conhecimento da apelação. 7. Diante da manifesta improcedência das alegações, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno não comporta atribuição de efeito suspensivo ou concessão de tutela recursal. 2. A gratuidade de justiça somente pode ser deferida quando comprovada a hipossuficiência econômica, não bastando mera declaração desacompanhada de prova. 3. A ausência de recolhimento do preparo, após indeferida a justiça gratuita e transcorrido o prazo legal, configura deserção e impede o conhecimento do recurso de apelação. 4. É cabível a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa quando o agravo interno é manifestamente improcedente, em votação unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita em razão de não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção e de sua família; b) artigo 1.021, §4o, do CPC, sustentando que houve efetiva impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual não poderia ter sido julgado improcedente o agravo interno; c) artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, argumentando que o indeferimento da assistência judiciária e a aplicação da multa no agravo interno acarretaram cerceamento de defesa com ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. Por fim, pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como que todas as publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121 (ID 78900971). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC, a pagar ao recorrido a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “O pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é obrigatório, conforme dispõe o § 5o desse artigo, uma vez que constitui condição de procedibilidade para a interposição de qualquer outro recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.336.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não deveria prosseguir no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior que “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ”. (REsp n. 2.132.805/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Melhor sorte não colheria o apelo especial com base na suposta ofensa ao artigo 1.021, §4o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o agravo interno é manifestamente improcedente, tendo em vista ter sido interposto contra decisão que não conheceu de apelação deserta. Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Matéria constitucional é insuscetível de exame em recurso especial, preservada a competência do STF” (AREsp n. 2.887.248/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Quanto à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78900971. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T